Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-67.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600379-67.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsidade Ideológica, Falsificação ou Alteração de Documento
Particular para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Recurso Criminal Eleitoral (Carta Testemunhável) nº 0600379-67.2024.6.16.0042,
interposta por Riad Buchala Júnior, em face r. decisão nos autos de Ação Penal Eleitoral nº
0600024-03.2024.6.16.0157, proferida pelo MM. Juíza Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral de Londrina-PR
que, indeferiu o recebimento de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente Riad Buchala
Júnior em razão do não reconhecimento de causa extintiva da pretensão punitiva; requer seja
recebida e ao final provida a presente carta testemunhável, reformando-se a Decisão Judicial id
125434565 para o efeito de receber o recurso em sentido estrito id 125309278 e, na sequência,
conforme preconiza o artigo 644 do CPP, requer seja dado provimento ao recurso em sentido
estrito id 125309278 reconhecendo-se a prescrição penal quanto ao crime descrito no artigo 289 do
Código Eleitoral, consoante dispõe o Inciso IV do artigo 397 do Código de Processo Penal,
extinguindo-se a punibilidade de acordo com a disciplina dos artigos 107 Inciso IV c/c 109 Inciso III
do Código Penal. (Ação Penal Eleitoral nº 0600024-03.2024.8.16.0157 na qual houve denúncia do
Ministério Público Eleitoral em face de Riad Buchala Júnior, alegando que o mesmo está sob a
égide de ter infringido os artigos 353 c/c 350, por sete vezes, e ainda o art.289 da Lei nº 4.737/05, na
forma do artigo 69 do Código Penal, isto porque nos dias 07 e 28 de outubro de 2012 teria feito uso
do Título de Eleitor nº 072284430698 para fins eleitorais, e em data anterior ao dia 11 de novembro
de 1997, teria se inscrito fraudulentamente como eleitor ao cadastrar-se sob o título eleitoral nº
072284430698, identificando-se falsamente com o nome "ABRAHAM SHAPIRO" e, no dia 11 de
novembro de 1997, teria realizado a transferência de domicílio eleitoral de tal título eleitora para a
191ª Zona Eleitoral de Londrina - PR. A Denúncia descreve ainda a suposta violação do artigo 289
da Lei nº 4.737/65 porque no dia 16 de agosto de 2013 o acusado teria se inscrito fraudulentamente
como eleitor ao proceder à revisão obrigatória do título eleitoral nº 072284430698, notadamente ao
realizar a coleta e cadastramento biométrico e alterar o local de votação para a 42ª Zona Eleitora de
Londrina - PR. Ademais, narra a Denúncia que o acusado nos dias 26 de outubro de 2014, 02 de
outubro de 2016, 07 de outubro de 2018, 28 de outubro de 2018 e, finalmente, no dia 15 de
novembro de 2020 teria feito uso do título eleitoral nº 072284430698 para o fim de votar nas
eleições realizadas naquelas datas. Em linhas gerais, a Denúncia faz a imputação da prática de sete
crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica (art.353 c/c 350 da Lei nº 4.737/2005) e um
crime de inscrição fraudulenta de eleitor (art. 289 da Lei nº 4.737/2005), condutas que teriam sido
praticadas mediante desígnios autônomos configuradoras do concurso material de crimes (art. 69
do Código Penal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
RIAD BUCHALA JUNIOR (RECORRENTE)
ALEX CARNEIRO MEDEIROS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44382036
12/02/2025
07:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44382036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.245

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600379-67.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Revisor: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RIAD BUCHALA JUNIOR
ADVOGADO: ALEX CARNEIRO MEDEIROS - OAB/PR83422
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE CONFIRMA RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. INADEQUAÇÃO AO
ART. 581 DO CPP. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. RIAD BUCHALA JUNIOR interpôs Carta Testemunhável contra decisão do Juízo
da 42ª Zona Eleitoral de Londrina-PR, que não admitiu Recurso em Sentido Estrito
interposto nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600024-03.2024.6.16.0157.
2. O recorrente sustentou a aplicação do art. 581, IX, do Código de Processo Penal,
alegando prescrição do crime de inscrição fraudulenta de eleitor (art. 289 do Código
Eleitoral), pretendendo absolvição sumária conforme o art. 397, IV, do Código de
Processo Penal.
3. O Juízo de origem considerou que o recurso visava, em essência, revisar decisão
que confirmou o recebimento da denúncia, hipótese não prevista no rol taxativo do
art. 581 do Código de Processo Penal.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento da
Carta Testemunhável, sustentando a ausência de previsão legal para o recurso em
face da decisão proferida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44382036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
5. Questão em discussão: verificar se é cabível o Recurso em Sentido Estrito contra
decisão que confirma o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Carta Testemunhável é cabível em hipóteses previstas no art. 639 do Código de
Processo Penal, apenas para suprir a inadmissão ou obstrução de recurso previsto
em lei. No caso, a decisão de origem não admitiu o Recurso em Sentido Estrito por
ausência de previsão legal no art. 581 do Código de Processo Penal.
7. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral o recebimento de denúncia
não desafia a interposição de qualquer tipo de recurso, à luz da sistemática jurídico-
processual penal, máxime porque não se encontra ao abrigo das hipóteses
excepcionais de cabimento de recurso em sentido estrito plasmadas no art. 581 do
Código de Processo Penal. (TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº
134789)
8. Assim, resta evidenciado que a Carta Testemunhável não se presta a adiantar a
discussão sobre prescrição penal, tratando-se de recurso inadequado para a
finalidade pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Carta Testemunhável conhecida, mas não provida.
11. Tese de julgamento: "A decisão que confirma o recebimento da denúncia não
está prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, sendo
incabível Recurso em Sentido Estrito para sua revisão.
Dispositivos relevantes citados:
-Código de Processo Penal, arts. 581, IX; 639.
Jurisprudência relevante citada:
-STF, Rcl 50595 Rcon, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24-02-2022.
-TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 134789, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe 03-02-2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44382036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33

RELATÓRIO

Trata-se de Carta Testemunhável interposta por RIAD BUCHALA JUNIOR em face da decisão
do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina-PR que não admitiu o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo recorrente, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600024-03.2024.6.16.0157.
RIAD BUCHALA JÚNIOR alega que o Recurso em Sentido Estrito foi fundamento no artigo 581,
IX do Código de Processo Penal, eis que a hipótese versava sobre a prescrição do crime de
inscrição fraudulenta de eleitor (art. 289 da Lei nº 4.737/2005), ensejando a possível absolvição
sumária do acusado na forma do que dispõe o inciso IV do artigo 397 do Código de Processo
Penal.
Defende que o entendimento do Juízo de primeira instância está equivocado na medida em que o
recorrente se insurgiu contra a decisão judicial que deixava de reconhecer a prescrição penal (art.
581, Inc. IX do CPP), e não contra a decisão que recebeu a denúncia contra ele oferecida.
Requer que seja recebida e ao final provida a presente Carta Testemunhável, reformando-se a
decisão do juízo de origem, para o fim de receber o Recurso em Sentido Estrito e, na sequência,
conforme preconiza o artigo 644 do CPP, pugna que seja dado provimento ao referido recurso,
reconhecendo-se a prescrição penal quanto ao crime descrito no artigo 289 do CE, consoante
dispõe o Inciso IV do artigo 397 do CPP, extinguindo-se a punibilidade de acordo com a disciplina
dos artigos 107 Inciso IV c/c 109 Inciso III do CPl.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 44185949) opinando pelo conhecimento e
desprovimento da Carta Testemunhável interposta, sustentando que a decisão de id. 44148659
apenas confirmou o recebimento da denúncia (id. 44148660), sendo essa uma situação que não
está prevista no rol do art. 581 do CPP como hipótese de cabimento de Recurso em Sentido
Estrito, de forma que a Carta Testemunhável deve ser indeferida
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Juízo de admissibilidade da Carta Testemunhável
A carta testemunhável está prevista no art. 639 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:
I - da decisão que denegar o recurso;
II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad

Num. 44382036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
quem.
Norberto Avena ensina que a carta testemunhável é modalidade de recurso residual, cabível
apenas na ausência de qualquer outra via recursal, e apenas quando não recebido ou obstado o
seguimento de recurso que deva ser julgado por instância superior. (Processo Penal. 2ª ed.;
Editora Método; p. 1170).
No caso, RIAD BUCHALA JUNIOR apresentou. nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600024-
03.2024.6.16.0157, Recurso em Sentido Estrito (ID 44148661), o qual não foi admitido pelo juízo
de origem (ID 44148662).
Esta Corte já decidiu que é cabível o recurso da Carta Testemunhável contra decisão que nega
seguimento a Recurso em Sentido Estrito. Nesse sentido:
“CARTA TESTEMUNHÁVEL. CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO
A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, XV, CPP. PEDIDO QUE NÃO SE
AMOLDA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. CARÁTER RESIDUAL. PRIMAZIA PELO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
CONHECIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO
IMPROCEDENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. É cabível o recurso da Carta Testemunhável contra decisão que nega
seguimento a Recurso em Sentido Estrito.
2. Embora o requerimento do testemunhante não se adeque ao rol de hipóteses
do art. 639 do Código de Processo Penal, na espécie, é possível conhecer da
presente Carta Testemunhável, em virtude do seu caráter residual e do princípio da
primazia do julgamento de mérito.
3. No processo penal, os prazos são individuais e correm de forma independente
para cada réu a partir do ato processual que se lhes dá início (art. 798, § 5º, CPP).
4. Em regra, o efeito suspensivo atribuído a recurso de corréu não se estende aos
demais, que não recorreram, mormente quando não demonstrada a plausibilidade
de êxito recursal.
5. Da mesma forma, a extensão dos efeitos do recurso de corréu, quando
benéficos, aos demais, prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, refere-se
ao resultado do julgamento.
6. Carta Testemunhável conhecida e desprovida.
(...)
(TRE- PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060009837, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 27/07/2022)”.

Assim, diante da tempestividade e do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, a
Carta Testemunhável merece ser conhecida.

Num. 44382036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33

II. Mérito
Como relatado, trata-se de Carta Testemunhável interposta por RIAD BUCHALA JUNIOR em
face da decisão do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina-PR que não admitiu o Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo recorrente, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600024-
03.2024.6.16.0157, proferida nos seguintes termos:
“01- O réu apresentou recurso em sentido estrito por meio do documento id
125309278 da decisão que recebeu a denúncia, no entanto, o presente recurso não
é admissível, visto que o rol do art. 581, I do CPP que disciplina o cabimento do
RESE, só admite a interposição em caso de não recebimento da denúncia. Portanto,
considerando que o recurso apresentado não é o previsto em lei, deixo de receber o
recurso interposto e encaminhar os autos.
02- Aguarde-se a audiência designada”.

A defesa de RIAD BUCHALA JUNIOR alega que o entendimento do Juízo de primeira instância
está equivocado, na medida em que o réu se insurgiu contra a decisão judicial que deixava de
reconhecer a prescrição penal (art. 581, IX do CPP), e não contra a decisão que recebeu a
denúncia contra ele oferecida.
O recurso não merece provimento.
No caso, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600024-03.2024.6.16.0157 houve o recebimento
da denúncia apresentada contra RIAD BUCHALA JUNIOR pelo juízo de origem, na data de
15/09/2024 (ID 44148660). Em 18/09/2024, o recorrente apresentou resposta à acusação
requerendo, na oportunidade, reconsideração da decisão de recebimento da denúncia (ID
44148657). Em decisão, proferida na data de 26/09/2024, a alegação de prescrição da defesa no
pedido de reconsideração, não foi acolhida.
Contra essa última decisão, RIAD BUCHALA JUNIOR interpôs Recurso em Sentido Estrito em
03/10/2024 (ID 44148661), o qual não foi admitido.
Assim, verifica-se que a despeito do testemunhante ter fundamentado o Recurso em Sentido
Estrito no art. 581, IX, do CPP (decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição
ou de outra causa extintiva da punibilidade), hipótese em que caberia RESE, ao contrário, trata-se
de pedido de reconsideração da decisão de recebimento da denúncia para a qual não cabe o
referido recurso.
Inicialmente é de se destacar que o nominado “pedido de reconsideração” não encontra guarida,
porquanto consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “Inexiste, no ordenamento
jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da
taxatividade recursal” (STF Rcl 50595 Rcon, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-
2022).

Num. 44382036 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
O Recurso em Sentido Estrito está previsto no art. 581 do Código de Processo Penal, que assim
determina:
art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo;
III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;
IV – que pronunciar o réu;
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir
requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou
relaxar a prisão em flagrante;
VI- (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa
extintiva da punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;
XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

Num. 44382036 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita
a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.
XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal,
previsto no art. 28-A desta Lei.

A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que o rol do art. 581 do CPP é taxativo, de forma
que o recebimento de denúncia não desafia a interposição de qualquer tipo de recurso, à luz da
sistemática jurídico-processual penal, porque não se encontra ao abrigo das hipóteses
excepcionais de cabimento de recurso em sentido estrito do art. 581 do Código de Processo
Penal. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PENAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO DE NATUREZA NÃO TERMINATIVA.
IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA OU SUPLETIVA.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. O recebimento de denúncia não desafia a interposição de qualquer tipo de
recurso, à luz da sistemática jurídico-processual penal, máxime porque não se
encontra ao abrigo das hipóteses excepcionais de cabimento de recurso em
sentido estrito plasmadas no art. 581 do Código de Processo Penal.
2. O pronunciamento judicial de recebimento da denúncia tem natureza não
terminativa (ou interlocutória simples), apanágio que afasta eventual preclusão
pro iudicato, razão pela qual aludida decisão pode ser revista em qualquer
fase do processo, inclusive pelo órgão que a proferiu.
3. A interposição de recurso em face de pronunciamento de recebimento de
denúncia reclama uma análise sistêmica, e não isolada, de maneira que, se o
processo penal, em geral, não prevê, em sua dinâmica, a recorribilidade de decisões
não terminativas, como é o caso daquela que recebe denúncia, a fortiori essa
mesma racionalidade deve ser aplicada ao processo penal eleitoral.
4. O Código Eleitoral, ao disciplinar matéria penal eleitoral, admite a aplicação
subsidiária ou supletiva do Código de Processo Penal (art. 364 da Lei nº
4.737/1965).
5. In casu, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que
assentou a sua competência para o processamento e julgamento do feito, em razão
de o denunciado exercer o cargo de prefeito, e afastou as preliminares de conexão e
litispendência não possui natureza terminativa, além de não se amoldar às hipóteses
excepcionais do art. 581 do CPP, motivos pelos quais o aresto não pode ser de
imediato impugnado.

Num. 44382036 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
6. Agravo regimental desprovido.
TSE Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº134789, Acórdão, Min. Luiz
Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/02/2017.

Em atenta análise ao conjunto dos autos, percebe-se que a decisão de id. 44148659 apenas
confirmou o recebimento da denúncia (id. 44148660), esclarecendo os fundamentos daquela
decisão, sendo essa uma situação que não está prevista no rol do art. 581 do CPP como hipótese
de cabimento de Recurso em Sentido Estrito. Logo, a decisão atacada, de não recepção do
RESE não se mostra recorrível de imediato, vez que não possui natureza terminativa, importando
ressaltar que, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, não há incidência da
preclusão, de modo que a questão poderá, na eventual hipótese de condenação, ser alegada em
sede recursal, sem qualquer prejuízo ao réu. Assim sendo, não há razão que fundamente o
adiantamento da discussão como o recorrente deseja, sendo que o presente recurso, em
verdade, apenas denota o seu descontentamento com o indeferimento do pedido de
reconhecimento da prescrição, o que não justifica a apresentação de Recurso em Sentido Estrito.
Pelo exposto, tem-se que o presente recurso apenas denota o descontentamento do
testemunhante em relação à decisão que recebeu a denúncia. Logo, a questão referente à
eventual prescrição do crime de inscrição fraudulenta de eleitor ocorrido, em tese, no ano de
2013, poderá ser analisada futuramente, após a instrução processual, não havendo prejuízo ao
testemunhante.
Ainda que assim não fosse, não se verifica de plano a ocorrência da prescrição do delito do art.
289 do CE, o qual prevê pena máxima de 05 anos.
Nos termos do art. 109 do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo
o disposto no § 1º do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a
oito;
(...)

No caso, o prazo prescricional do delito descrito no art. 289 do CE é de 12 anos.
Dessa forma, considerando a suposta data de 16/08/2013 como a de consumação do delito, entre
essa data e o recebimento da denúncia em 15/09/2024, não se verifica o decurso do prazo
prescricional de 12 anos.
Assim, a pretensão punitiva perdura quanto ao delito previsto no artigo 289 do CE imputado a
RIAD BUCHALA JÚNIOR, não havendo motivos para se adiantar o julgamento do mérito da ação
penal.

Num. 44382036 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
Nesses termos, resta evidenciado que a Carta Testemunhável não se presta a adiantar a
discussão sobre prescrição penal, tratando-se de recurso inadequado para a finalidade
pretendida.
Por tais razões, o não provimento da Carta Testemunhável é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso interposto por RIAD BUCHALA JUNIOR
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

RELATÓRIO
Adoto o relatório do Eminente Relator, pela concisão e precisão com que resumiu o caso.

VOTO
Apresento, com o devido respeito, meu voto revisor, acompanhando a posição do ilustre Relator,
Desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz, destacando os aspectos positivos de seu
bem fundamentado voto e tecendo breves considerações adicionais sobre pontos específicos da
decisão, especialmente a questão da prescrição.
O voto do Relator é tecnicamente preciso e rigoroso, destacando-se por sua clareza,
fundamentação jurídica e respeito à taxatividade dos recursos previstos no Código de Processo
Penal, aplicado subsidiariamente ao processo penal eleitoral.
Ao examinar a matéria, o Relator corretamente: a) reconheceu o cabimento da Carta
Testemunhável, como bem apontado, nos termos do art. 639 do CPP, para questionar decisão
que nega seguimento a Recurso em Sentido Estrito (RESE). Tal entendimento foi embasado em
jurisprudência consolidada, demonstrando a aderência da decisão às normas aplicáveis e ao

Num. 44382036 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
princípio da primazia do julgamento de mérito; b) Respeitou a Taxatividade do Art. 581 do CPP. O
Relator destacou, de maneira precisa, que o RESE somente é cabível nas hipóteses
expressamente previstas no art. 581 do CPP. A tentativa de recorrer contra o recebimento da
denúncia não encontra amparo legal, pois tal decisão tem natureza interlocutória simples e não
terminativa. Este ponto está em consonância com jurisprudência pacífica do TSE e do STF. Este
item será melhor debatido abaixo; c) Contextualizou a Possibilidade de Revisão Futura da
Matéria. Ainda que o RESE não seja cabível na hipótese analisada, o voto do Relator ressalta
que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão, podendo ser
discutida oportunamente, em caso de eventual condenação. Essa abordagem garante o devido
processo legal e resguarda os direitos do acusado, afastando qualquer alegação de prejuízo.
No quesito da inadmissibilidade do RESE pelo inciso I do art. 581 do CPP, quando, em verdade,
o fundamento legal foi o inciso IX do mesmo dispositivo, tal fato não ensejou prejuízo a ser
corrigido pela Carta Testemunhável, vez que houve, pelo magistrado a quo, extensa análise
acerca da prescrição dos fatos delitivos imputados ao réu (id. 44148660) como se observa do
recebimento da denúncia (id. 44148659). Não houve supressão da defesa ou inversão tumultuária
do processo (que ensejaria medida diversa da carta testemunhável)
Ademais, o voto do Relator, ao concluir pela inadequação do RESE, não negligenciou o exame
da prescrição. Pelo contrário, o magistrado analisou detalhadamente os prazos prescricionais,
demonstrando que não houve o decurso do prazo de 12 anos previsto no art. 109, III, do Código
Penal.
De forma criteriosa, o Relator considerou que o delito de inscrição fraudulenta de eleitor, previsto
no art. 289 do Código Eleitoral, consumou-se em 16/08/2013 e que a denúncia foi recebida em
15/09/2024, dentro do prazo prescricional. Assim, ainda que o recurso fosse cabível, não haveria
base para o reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição.
A abordagem do Relator foi precisa ao aplicar corretamente o prazo prescricional de 12 anos,
tendo em vista que a pena máxima do delito é de 5 anos, bem como demonstrou que a análise da
prescrição poderá ser feita em sede recursal, em caso de condenação, sem qualquer prejuízo ao
recorrente.
Cabe destacar que o fato de o Relator ter rejeitado o RESE pela sua inadequação formal não
significa que o argumento da prescrição foi ignorado. O exame, ainda que realizado em caráter
incidental, reforça a solidez da decisão e demonstra a preocupação do magistrado em enfrentar
todas as questões relevantes trazidas pelos autos.
De modo bastante elucidativo, trouxe o relator que:
No caso, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600024-03.2024.6.16.0157 houve o
recebimento da denúncia apresentada contra RIAD BUCHALA JUNIOR pelo juízo
de origem, na data de 15/09/2024 (ID 44148660). Em 18/09/2024, o recorrente
apresentou resposta à acusação requerendo, na oportunidade, reconsideração da
decisão de recebimento da denúncia (ID 44148657). Em decisão, proferida na data
de 26/09/2024, a alegação de prescrição da defesa no pedido de reconsideração, não
foi acolhida.
Contra essa última decisão, RIAD BUCHALA JUNIOR interpôs Recurso em

Num. 44382036 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
Sentido Estrito em 03/10/2024 (ID 44148661), o qual não foi admitido.
Assim, verifica-se que a despeito do testemunhante ter fundamentado o Recurso em
Sentido Estrito no art. 581, IX, do CPP (decisão que indeferir o pedido de
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade), hipótese
em que caberia RESE, ao contrário, trata-se de pedido de reconsideração da decisão
de recebimento da denúncia para a qual não cabe o referido recurso.

A análise detalhada da prescrição no voto do Relator cumpre uma importante função jurídica e
processual:
Evita Prejuízo ao Recorrente: Deixa claro que a pretensão punitiva do Estado ainda subsiste,
afastando qualquer dúvida sobre eventual decadência do direito de punir.
Presta Contas à Sociedade: Atende à transparência e à confiança na jurisdição eleitoral,
assegurando que os delitos eleitorais não estão sendo negligenciados.
Previne Futuras Controvérsias: Antecipando o debate sobre a prescrição, o Relator elimina a
necessidade de rediscutir esse ponto em outra oportunidade, trazendo maior segurança jurídica
ao processo.
Desse modo, tenho que o voto do Relator é juridicamente acertado, alicerçado em doutrina,
jurisprudência e legislação aplicável. O cabimento da Carta Testemunhável foi corretamente
reconhecido, mas o mérito do recurso foi rejeitado de forma criteriosa, respeitando os limites da
taxatividade recursal e garantindo a possibilidade de revisão da matéria em momento oportuno,
como se vê do seguinte trecho:
Ainda que assim não fosse, não se verifica de plano a ocorrência da prescrição do
delito do art. 289 do CE, o qual prevê pena máxima de 05 anos.
Nos termos do art. 109 do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença
final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo
da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a
oito;
(...)
No caso, o prazo prescricional do delito descrito no art. 289 do CE é de 12 anos.
Dessa forma, considerando a suposta data de 16/08/2013 como a de consumação do
delito, entre essa data e o recebimento da denúncia em 15/09/2024, não se verifica o
decurso do prazo prescricional de 12 anos.
Assim, a pretensão punitiva perdura quanto ao delito previsto no artigo 289 do CE
imputado a RIAD BUCHALA JÚNIOR, não havendo motivos para se adiantar o
julgamento do mérito da ação penal.
Nesses termos, resta evidenciado que a Carta Testemunhável não se presta a adiantar
a discussão sobre prescrição penal, tratando-se de recurso inadequado para a

Num. 44382036 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/02/2025 07:59:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021207590116200000043326931
Número do documento: 25021207590116200000043326931
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:58:33
finalidade pretendida.

DISPOSITIVO
Por essas razões, o voto é por acompanhar o voto do Relator no sentido de conhecer do recurso
interposto por Riad Buchala Junior e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Revisor

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600379-67.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES.
LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA - RECORRENTE: RIAD BUCHALA JUNIOR - Advogado
do RECORRENTE: ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR83422 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator. Declaração de voto do revisor.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2025